Tribunal: STF
Processo: RE 102867
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. AÇÃO PROPOSTA POR FILHOS MENORES (DE
MULHER CASADA) CONTRA O SUCESSOR DO INDIGITADO PAI. ACOLHIMENTO EM
PRIMEIRA E SEGUNDA INSTANCIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM ALEGAÇÃO
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE VARIOS DISPOSITIVOS DO CÓDIGO CIVIL E DE
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO PREQUESTIONAMENTO DAS NORMAS
INVOCADAS. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 337 DO CÓDIGO CIVIL,
DADAS AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO. CONFLITO DE ACORDAOS NÃO
DEMONSTRADO E NÃO CARACTERIZADO.
SUMULAS 282, 356 E 279.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRA 'A' E 'D' NÃO CONHECIDO.